Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-12.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-12.2020.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARA DA COSTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contrato temporário nulo. FGTS. Correção monetária. Aplicação do INPC. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado (fev/2017 a ago/2020), com correção pelo INPC e juros a partir da citação.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pelo ente municipal; e (ii) é legítima a condenação ao pagamento de FGTS com correção monetária diversa da Taxa Referencial (TR), diante da ausência de efetivo recolhimento dos valores devidos.

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito e as provas documentais constantes dos autos forem suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, mas assegura ao contratado o direito aos salários e ao FGTS pelo período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada no Tema 916/STF. Não comprovado o depósito, é legítima a aplicação do INPC como índice de atualização monetária, afastando-se a incidência da TR, que rege apenas contas vinculadas regularmente constituídas.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º e IX; CPC, arts. 355, I e 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1066677 (Tema 551); STF, RE nº 658026 (Tema 612); STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/06/2025 a 09/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno (Id. 25614775) interposto pelo Município de Curionópolis, contra a decisão monocrática (Id. 25444613) por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança de FGTS ajuizada por Mara da Costa Santana.

Alega o agravante, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) a contratação da autora ocorreu de forma regular, sendo indevido o recolhimento do FGTS; e (iii) os depósitos fundiários, se devidos, devem observar os critérios de atualização estabelecidos pela legislação de regência, notadamente a Taxa Referencial (TR), conforme o art. 17 da Lei nº 8.177/91 e o Tema 731 do STJ.

Certificado a ausência de contrarrazões (Id. 26230955).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A decisão agravada, que ora se impugna, apreciou adequadamente as alegações da municipalidade, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, razão não assiste ao agravante. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando a matéria discutida for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para o deslinde da controvérsia - como ocorre no caso em tela.

Transcrevo os excertos da decisão agravada:

(...) “O apelante sustenta que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, é permitido o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas já existentes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

No caso concreto, a parte autora demonstrou documentalmente que exerceu atividade laboral para o Município no período indicado. Não há necessidade de prova testemunhal ou de diligências adicionais, pois o cerne da questão reside na validade ou não da contratação temporária, sendo uma questão eminentemente jurídica.

Dessa forma, não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou suficientes as provas apresentadas e aplicou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...)”

No mérito, é incontroverso que a autora laborou para a municipalidade entre fevereiro de 2017 e agosto de 2020, mediante sucessivas contratações temporárias, sem o devido recolhimento do FGTS. A nulidade de tais contratos, por ausência de concurso público, atrai a incidência do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Todavia, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 308, 551, 612 e 916 do STF apreciou à nulidade e contratações temporárias e à verbas devidas nesses casos:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Grifo nosso).

Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).”

O Município não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao pagamento das verbas fundiárias, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

Quanto à correção monetária dos valores devidos, embora o STJ tenha fixado, no Tema 731, que os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem observar a TR como índice de correção, tal entendimento aplica-se aos casos em que houve depósito dos valores, o que não se verifica na hipótese

Transcrevo a ementa do julgado referente ao Tema 731 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1 .036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8 .177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n . 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n . 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art . 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n . 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8 .660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento . Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.6 . É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator.: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.7 . O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990.TESE PARA FINS DO ART . 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 9 .Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)”

Na ausência de recolhimento, o valor devido assume natureza indenizatória, sendo legítima a aplicação do INPC, como fixado na sentença e mantido na decisão agravada.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente no que tange à nulidade de contratações sem concurso e à proteção do trabalhador contra o enriquecimento sem causa do Poder Público. Ressalte-se, ainda, que a sentença tratou expressamente da correção monetária, fixando o INPC como índice de atualização dos valores devidos, afastando, portanto, a aplicação da TR — tese que não encontra respaldo na jurisprudência quando não houve efetivo depósito do FGTS.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou erro material na decisão impugnada que justifique sua reforma.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2, de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/06/2025